Tribunal: TJBA
Processo: 8034192-87.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8034192-87.2022.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Carlos Augusto Oliveira da Silva Advogado: Dr. Murillo Oliveira de Santana (OAB/BA: 70.773) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Carlos André Milton Pereira Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS (ARTS. 139 E 140, C/C ART. 141, INCISO II, E § 2º, DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO FORMAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INACOLHIMENTO. ATOS RATIFICADOS PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUPOSTA TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA PELA DIVULGAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO COM ACESSO INTERNACIONAL. INALBERGAMENTO. MERA VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO NA INTERNET QUE NÃO DESLOCA, POR SI SÓ, A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE CONDUÇÃO PARCIAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLA O ANIMUS NARRANDI E CRITICANDI. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. DOLO ESPECÍFICO. PRESENÇA DO ANIMUS DIFFAMANDI E INJURIANDI EVIDENCIADA PELO TEOR DAS AFIRMAÇÕES, SUGESTÕES E INSINUAÇÕES CONTIDAS NA PUBLICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 141, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INACOLHIMENTO. DELITOS COMETIDOS POR MEIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. MEIO QUE FACILITA A DIVULGAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PREVISTA NO ART. 141, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DOS DELITOS DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO (PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA). APLICAÇÃO DA PENA DO CRIME MAIS GRAVE ACRESCIDA EM 1/6 (UM SEXTO). PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR MULTA E DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Carlos Augusto Oliveira da Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 139 e 140, c/c art. 141, inciso II, e § 2º, do Código Penal, em concurso formal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. II – Narra a inicial acusatória, in verbis: “Consta nos autos que, no dia 16 de setembro do ano de 2021, o ora denunciado, diretor e editor do sítio eletrônico jornalgrandebahia.com.br, veículo de comunicação, subscreveu uma notícia intitulada ‘Tentativa de pautar mudança no regimento interno do TJBA, em tese, objetiva colocar na Mesa Diretiva grupo que crie óbice às investigações do CNJ nos Casos Faroeste e Ilha do Urubu, diz fonte’, através do endereço eletrônico https://www.jornalgrandebahia.com.br/2021/09/tentativa-depautar-mudanca-no-regimento-interno-do-tjba-em-tese-objetivacolocar-na-mesa-diretiva-grupo-que-crie-obice-asinvestigacoes-do-cnj-nos-casos-faroeste-e-ilha-do-urubu-dizfonte/, e no texto atentou contra a honra do Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Júlio Cezar Lemos Travessa. Segundo consta no referido título da notícia e do decorrer do texto, o ora denunciado tenta demonstrar que há uma ligação entre o ofendido e outros pares em causar a mudança no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para que todos os Desembargadores possam concorrer à eleição da mesa diretora, com o objetivo de criar óbice às investigações nas operações Faroeste e Ilha do Urubu, que estão sendo efetuadas em desfavor de Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Ademais, o ora denunciado cita, expressamente, o nome do ofendido como um dos que apoiam tal mudança para criar obstáculos às operações, vejamos alguns trechos, com grifos acrescidos: Possíveis conexões são reveladas em reportagem sobre os Casos Faroeste e Ilha do Urubu e a mudança das normas do regimento interno que disciplina eleições para presidência do Poder Judiciário Estadual da Bahia. Fonte do Jornal Grande Bahia (JGB) revelou que ocorre um movimento coordenado por forças retrógradas cuja finalidade é modificar, com máxima urgência, dispositivo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) que disciplina o processo eleitoral para escolha do presidente e dos membros da mesa diretora do Poder Judiciário da Bahia (PJBA). [...] Atualmente, 8 desembargadores, dos 66 magistrados de segundo grau do TJBA, foram afastados das funções por ordem do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Og Fernandes. Ele é relator dos processos provenientes do Caso Faroeste, que estão vinculados aos anexos do notório mafioso delator, advogado, ex-servidor do TJBA Júlio César Cavalcanti Ferreira (OAB Bahia nº 32.881), réu em Ações Penais que tramitam no STJ, as APn de nº 940/DF, 953/DF, 985/DF, 986/DF, 987/DF. Autor da proposta de mudança: Em 25 de agosto de 2021, durante Sessão Plenária Administrativa do TJBA, o desembargador Jatahy Fonseca Júnior, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE Bahia), apresentou proposta de mudança do Regimento Interno, retirando dos cinco mais antigos desembargadores do Tribunal a prerrogativa de disputar a Mesa Diretiva do PJBA. Segundo o mesmo, a emenda foi apresentada a ele pela juíza Nartir Weber, presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB). [...] Pedido de vista: Possíveis violações manifestas na proposta do desembargador Jatahy Júnior sobre questões concernentes à segurança jurídica do debate público em processo eleitoral que define representatividade político-administrativa de um Poder chamaram a atenção do desembargador Baltazar Miranda Saraiva. Este, cioso da necessidade em manter a estabilidade de regras em sistemas democráticos eletivos, pediu vista em 25 de agosto de 2021, mesmo antes da leitura do dispositivo. Na sequência, os desembargadores Mário Albiani Júnior, Cícero Landim, José Edivaldo Rotondano e Nilson Castelo Branco reiteraram como inoportuna a proposta de mudança regimental apresentando diferentes argumentos, dentre eles, falta de publicação, violação da ordem de prioridade da pauta de julgamento, que terminou por prejudicar os jurisdicionados, e violação ao princípio da anualidade das Leis e Regimentos que disciplinam sistemas eletivos. [...] Reação: Nesta quinta-feira (16/09/2021), a jornalista Cláudia Cardozo publicou no site Bahia Notícias reportagem com título ‘Desembargador quer antecipar sessão para analisar mudanças de regras na eleição do TJ’. Segundo a reportagem, o desembargador Júlio Travessa pediu ao presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), desembargador Lourival Trindade, que converta a próxima sessão plenária Judicante em Mista para analisar a proposta que altera as regras de eleição do PJBA. [...] Segundo advogado consultado pelo JGB, é óbvio que existe um desesperar por mudança do Sistema Eleitoral da secular corte de Justiça da Bahia. Mas, ‘Cui bono?, ou seja, a quem interessa?’ Questiona o jurista. Coincidências de nomes: O fato que desperta a atenção da opinião pública é como os interessados em mudar o regimento interno têm nomes citados em representações e investigações federais. Dossiê Verdade: Juiz Josevando Andrade representa no CNJ contra desembargador do TJBA Mário Hirs e outros: Em 14 de setembro de 2021, fontes do Jornal Grande Bahia (JGB) encaminharam cópia da representação formulada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo juiz Josevando Souza Andrade contra os desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) Mário Alberto Simões Hirs, Roberto Maynard Frank, Júlio Cezar Lemos Travessa, Antônio Cunha Cavalcanti e Soraya Moradillo Pinto com a finalidade de ‘apurar possíveis ilegalidades ocorridas em procedimentos e atos administrativos decorrente de injustas avaliações quando em julgamento de processos de habilitação à promoção do requerente ao cargo de desembargador pelo critério de merecimento, objeto dos editais nº 167/2019 e 169/2019, em flagrante violação aos princípios que norteiam a administração pública, bem como os critérios objetivos da Resolução CNJ n. 106/2010’. - O pedido ora formulado, portanto, visa rechaçar, de uma vez por todas, no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o apadrinhamento e outros conchavos espúrios, já que outra coisa não se pretende, senão que se atentem para o cumprimento e respeito aos princípios da administração pública. - Diz o magistrado na representação ao CNJ. [...] Mafioso Júlio César cita o nome do desembargador Jatahy Júnior: Em 29 de agosto de 2021, uma fonte do Jornal Grande Bahia encaminhou cópia de documento contendo 53 páginas, na qual é apresentada denúncia promovida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a desembargadora do TJBA Lígia Maria Ramos Cunha Lima e outros, referente ao inquérito nº 1258/DF, onde sublinha as passagens que constam nas páginas de nº 28 a 31, sobre a participação do empresário Walter Horita, a partir de relato e dos diálogos interceptados em escutas telemáticas do criminoso confesso Júlio César, conforme o seguinte relato da PGR: - Não custa rememorar que Júlio César apresentou pendrive, para corroborar sua versão, o qual, ao ser periciado, possibilitou a localização dos metadados da decisão comprada no Processo nº 0017774-95.2009.8.05.020140. - De igual sorte, não se pode olvidar a cadeia criminosa de Júlio César, montada com Rui Barata para corromper Antônio Roque, José Pinheiro e Gesivaldo Britto, de modo a atender os interesses de Walter Horita, nos Processos nº 0302202-34.2016.8.05.0022, 0301834-25.2016.8.05.0022, 0500290-47.2018.8.05.0022 e 0504109- 26.2017.8.05.0022, que abraçam o montante de R$ 90 milhões, foi trazida à tona, como se percebe do teor das gravações ambientais realizadas por Júlio César com Rui Barata e João Batista. Na página 31, durante diálogo entre o criminoso Júlio César e José Pinheiro, é citado no nome do desembargador do TJBA Jatahy Júnior, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE Bahia), conforme seguinte relato: - ‘Eu tenho o presidente [referência, à época, ao desembargador Gesivaldo Britto], eu tenho o juiz que me ajudou a botar arrolando pessoas que foi aquele negócio da caução, eu tenho Maurício Kertzman, eu tenho Jatahy, e Walter Horita tá sabendo tudo disso. Ele vai falar o quê? Horita vai ter que fazer o acordo, ou então eles vão enrolar vocês até o dia da audiência. Não tenho dúvida nenhuma, entendeu’, diz Júlio César. Contexto fático: É inafastável a evidência de que existe certo grau de convergência de citados nos casos relatados na matéria com o desejo de mudança no regimento eleitoral do TJBA. Qual é a real implicação dos fatos e personagens é uma resposta que deverá surgir com o tempo e os desdobramentos dos episódios envolvendo os personagens desta ‘exuberante faina’ pelo máximo poder. [...]. Diante do exposto, verifica-se que o ora denunciado imputou determinados fatos ofensivos à reputação e à autoestima, dignidade e decoro, do ofendido, o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Júlio Cezar Lemos Travessa, funcionário público, ofendendo a sua honra objetiva e subjetiva, por meio que facilitou a divulgação dos fatos (site eletrônico), configurando os delitos de difamação e injúria, previstos nos artigos 139 e 140, c/c artigo 141, incisos II e III, ambos do Código Penal”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante, preliminarmente, o chamamento do feito à ordem, a fim de que o processo seja redistribuído para o Desembargador prevento; a declaração de nulidade dos atos processuais realizados após o recebimento da denúncia, por incompetência do Juizado Especial Criminal para processar o feito; a declaração de incompetência da Justiça Estadual, por entender que a divulgação da matéria em sítio eletrônico acessível internacionalmente confere transnacionalidade à conduta, atraindo a competência da Justiça Federal; o reconhecimento de cerceamento de defesa pela condução indevida da audiência de instrução e negativa da produção de provas e a ausência de justa causa para a ação penal; no mérito, pugna pela absolvição, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de ofender (animus injuriandi vel diffamandi) e por estar a conduta amparada pelo direito constitucional de liberdade de imprensa; subsidiariamente, afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 141, § 2º, do Código Penal; exclusão do aumento decorrente do concurso formal de crimes; substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por multa e isenção do pagamento das custas processuais. IV – Inicialmente, destaca o Apelante a necessidade de redistribuição do presente feito para o Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, em virtude de ter apreciado habeas corpus pretérito relacionado ao mesmo processo. Foi determinada a redistribuição dos autos, por prevenção, para o Des. Abelardo, conforme decisão fundamentada na verificação da distribuição anterior do habeas corpus n.º 8032807-19.2023.8.05.0000, vinculado à mesma ação penal. Posteriormente, em virtude da declaração de suspeição pelo Relator prevento, o Apelo foi redistribuído, retornando a esta relatoria. Assim, a questão restou superada por fato superveniente (declaração de suspeição por motivo de foro íntimo). V – Ainda preliminarmente, suscita o Apelante a nulidade de todos os atos processuais praticados no Juizado Especial Criminal, alegando a incompetência absoluta daquele juízo. Ao afastar a aventada nulidade, destacou o Juiz a quo: “Curvando-me ao entendimento cristalizado na jurisprudência do STF e do STJ, inexiste, como consequência automática, nulidade dos atos decisórios praticados por juízo incompetente. Sabe-se que há possibilidade de convalidação pelo órgão competente, como aconteceu no presente caso, no qual este Juízo deu prosseguimento ao curso processual aproveitando o que foi produzido anteriormente. [...] Ademais, eventual descumprimento de fórmula legal durante o processamento do feito não gera nulidade processual, mormente porque não afetou a ampla defesa e o contraditório e tampouco dele adveio consequência que tenha prejudicado o exercício de faculdade processual por quaisquer de seus sujeitos”. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, mesmo em casos de incompetência absoluta, é possível a ratificação dos atos processuais pelo juízo competente. Na espécie, o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, ao receber os autos, deu prosseguimento ao feito, aproveitando os atos anteriormente praticados. A remessa do feito ao Juízo competente e o aproveitamento dos atos anteriores não geraram qualquer prejuízo à defesa do Apelante, que pôde exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa em todas as fases do processo. VI – Suscita o Recorrente, ademais, a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que a veiculação da matéria em sítio eletrônico acessível internacionalmente atrairia a competência da Justiça Federal. A tese não merece prosperar. A mera divulgação de conteúdo na internet, ainda que potencialmente acessível de outros países, não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal. Conforme bem pontuado pelo Magistrado singular, “[...] o fato da notícia supostamente ofensiva ter sido divulgada na rede mundial de computadores não atrai, per si, a competência da justiça federal. É necessário que o feito se refira às infrações previstas em tratados ou convenções internacionais, constatada a internacionalidade do fato praticado, ou quando a prática de crime via internet venha a atingir bem, interesse ou serviço da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, inocorrentes na espécie. Assim, a competência da justiça estadual para processar e julgar o caso subsiste”. À luz do preconizado no art. 109, inciso V, da Constituição Federal, “a competência para processamento e julgamento de crime será da Justiça Federal quando preenchidos 03 (três) requisitos essenciais e cumulativos, quais sejam, que: a) o fato esteja previsto como crime no Brasil e no estrangeiro; b) o Brasil seja signatário de convenção ou tratado internacional por meio do qual assume o compromisso de reprimir criminalmente aquela espécie delitiva; e c) a conduta tenha ao menos se iniciado no Brasil e o resultado tenha ocorrido, ou devesse ter ocorrido no exterior, ou reciprocamente” (STF, RE 628624, Tribunal Pleno, Relator: Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão: Min. Edson Fachin, julgamento 29/10/2015, publicação 06/04/2016). Na hipótese vertente, a ofensa à honra foi direcionada a um Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, não havendo qualquer evidência de que os crimes tenham se consumado ou visassem consumação no exterior, motivo pelo qual a Justiça Estadual é competente para sua análise. VII – A alegação de cerceamento de defesa, seja pela forma de condução da audiência de instrução, seja pela suposta negativa de produção de provas, não encontra respaldo nos autos. O Juiz de primeiro grau, ao analisar a referida preliminar, foi categórico ao afirmar que “[...] a vítima foi inquirida e pontualmente demonstrou alguma exaltação, comportamento também reproduzido pelo réu, a quem se permitiu (como decorrência de sua garantia constitucional) o direito à autodefesa, feita de forma bastante vigorosa, aliás. A alegação de que a vítima conduziu a audiência é vazia e não encontra respaldo probatório. Para essa conclusão é suficiente visualizar a gravação. Com os ânimos exaltados, em especial quando o réu referiu o envolvimento da vítima em investigações promovidas contra membros do TJBA, torna-se compreensiva - ainda que não recomendável - a conduta da vítima, independentemente do cargo que exerce”. Outrossim, não se vislumbra qualquer conduta ou ato que configure transgressão às garantias defensivas. O trâmite processual desenvolveu-se com observância aos preceitos do contraditório e da ampla defesa. Convém salientar, ainda, que a peça vestibular trouxe exposição pormenorizada da conduta imputada e seus elementos, proporcionando condições adequadas para o pleno exercício das prerrogativas defensivas e do contraditório. Confira-se trecho da sentença: “Analisando profundamente os autos, não vislumbrei qualquer postura judicial que traduzisse cerceio de defesa. Na realidade, os atos processuais foram se sucedendo em observância ao contraditório e à ampla defesa, sempre oportunizando-se ao réu, como não poderia deixar de ser, a última manifestação sobre as fontes de prova e, ainda, por ocasião do marco para oferecimento de memoriais. Nesse sentido, consigne-se que o então profissional que exercia defesa técnica do réu, ao final da audiência de instrução, parabenizou a condução do ato pela magistrada que a presidiu (1h19min25s). Não se pode olvidar, aliás, que na inicial foi descrita a conduta com a suas particularidades, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, com todas as nuances atinentes a esses valores processuais e constitucionais. De mais a mais, valendo-me respeitosamente do entendimento esposado pelo eminente Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto no voto proferido durante o julgamento do HC n. 8032807-19.2023.8.05.0000 impetrado em favor do réu, ‘Em verdade, a narrativa trazida pelo Impetrante a este título traduz nítido e indisfarçável inconformismo com a estratégia defensiva adotada pelos patronos que anteriormente atuaram na defesa do Paciente, por não terem alcançado a suspensão da ação cível voltada à reparação danosa derivada do mesmo fato. Entretanto, é impositivo pontuar a mera adoção de estratégia defensiva diversa daquela supervenientemente considerada correta, ou sua rejeição pelo Julgador do feito não se confundem com ausência de defesa técnica, mas, ao revés, culminam por evidenciar que ela foi exercida’”. VIII – Digno de registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se prejudicada ou preclusa a alegação de ausência de justa causa para a ação penal. Isso porque a sentença condenatória demonstra que a denúncia tinha lastro probatório suficiente para a instauração da ação penal, o que enfraquece a tese de falta de justa causa. Nesse sentido: STJ, HC n. 525.288/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019. Rejeitam-se, portanto, as sobreditas preliminares, passando-se ao exame do mérito recursal. IX – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria dos delitos de difamação e injúria restaram sobejamente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque a matéria jornalística veiculada no sítio eletrônico jornalgrandebahia.com.br (transcrita na denúncia e na sentença), cuja autoria foi admitida pelo Apelante. O Supremo Tribunal Federal tem posição consolidada de que tanto a liberdade de imprensa quanto o direito à honra são protegidos constitucionalmente, não havendo hierarquia entre eles. Assim, é necessário ponderar os valores envolvidos no caso concreto, especialmente quando a matéria jornalística ultrapassa o direito de informar e atinge a dignidade da pessoa. O Ministro Celso de Mello, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 891647, destacou que a liberdade de expressão, embora assegurada constitucionalmente, não é absoluta e encontra limites na proteção à honra e à reputação das pessoas (ARE 891647 ED, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). Na edição 130 da “Jurisprudência em Teses” do Superior Tribunal de Justiça, sobre crimes contra a honra, consta que: “A ampla liberdade de informação, opinião e crítica jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa não é um direito absoluto, encontrando limitações, tais como a preservação dos direitos da personalidade, nestes incluídos os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade, sendo vedada a veiculação de críticas com a intenção de difamar, injuriar ou caluniar”. Precedentes do STJ demonstram o equilíbrio que a Corte de Cidadania busca entre a liberdade de imprensa e a proteção ao direito à honra nas matérias jornalísticas. Na ADPF 130/DF, o STF declarou a não recepção da antiga Lei de Imprensa pela Constituição de 1988, determinando que os crimes contra a honra cometidos por meio da imprensa devem ser analisados à luz da legislação penal comum, reforçando que a liberdade de imprensa não é absoluta e deve respeitar os limites legais para evitar abusos. O STF reconhece que a liberdade de expressão e de imprensa é direito fundamental garantido pela Constituição, mas que esse direito não é absoluto; além disso, tem entendido que, nas situações de alegada ofensa à honra, “deve-se proceder à ponderação entre o princípio que consagra a liberdade de expressão e de informação jornalística, de um lado, e o postulado que assegura a intangibilidade do patrimônio moral das pessoas, de outro” (Rcl 29158 AgR-segundo-AgR, Relator: Nunes Marques, Relator p/Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/02/2025). X – Na hipótese sob exame, o Magistrado singular exerceu, de forma acertada, o mencionado juízo de ponderação entre valores de igual estatura constitucional. A sentença fez referência a precedente do Superior Tribunal de Justiça que estabelece elementos de ponderação para situações de conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade: o compromisso ético com a informação verossímil; a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa. No caso em tela, o Apelante - na matéria intitulada “Tentativa de pautar mudança no regimento interno do TJBA, em tese, objetiva colocar na Mesa Diretiva grupo que crie óbice às investigações do CNJ nos Casos Faroeste e Ilha do Urubu, diz fonte” - extrapolou os limites do direito de informar, proferindo insinuações graves lesivas à honra da vítima. Conforme destacou o Juiz singular, a matéria não se limitou a relatar fatos, mas atribuiu ao ofendido “intencionalidade desonrosa e criminosa, afetando sua honra objetiva e subjetiva”, caracterizando os crimes de difamação e injúria. O delito de difamação está tipificado no art. 139, do Código Penal, que dispõe: “Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa”. O referido crime consiste na imputação de fato ofensivo, verdadeiro ou falso, mas não definido como crime, que macula a reputação de uma pessoa, desacreditando-a no meio social. Já o crime de injúria - também imputado ao ora Apelante - previsto no art. 140, do Código Penal, é assim descrito: “Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”. XI – A matéria reporta que “o desembargador Júlio Travessa pediu ao presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), desembargador Lourival Trindade, que converta a próxima sessão plenária Judicante em Mista para analisar a proposta que altera as regras de eleição do PJBA” - inserindo este fato em um contexto altamente negativo. O artigo começa associando a “mudança das normas do regimento interno” aos casos “Faroeste e Ilha do Urubu”. Descreve a proposta de mudança como sendo impulsionada por “forças retrógradas” com “máxima urgência” e questiona “Cui bono?” (a quem interessa?). Ao reportar que a vítima pediu ao então Presidente do TJBA a alteração da sessão para analisar essa proposta, a matéria o associa diretamente a esse “movimento” ali apontado como suspeito e potencialmente ligado aos casos Faroeste e Ilha do Urubu. Além disso, a matéria cita Júlio Cezar Lemos Travessa como um dos alvos de uma representação formal perante o Conselho Nacional de Justiça que aponta a ocorrência de “possíveis ilegalidades” e “injustas avaliações” relacionadas à promoção de juízes. Ao incluir essa informação sobre a representação no CNJ (que menciona a vítima por supostas condutas irregulares relacionadas a promoções de juízes), e, ao contextualizar sua menção inicial (o pedido de mudança da sessão) dentro de um debate sobre a alteração de regras eleitorais que a própria matéria insinua ser suspeito, a reportagem associa o ofendido a alegações de conduta imprópria e a um contexto geral de irregularidades na Corte. A matéria construiu um cenário que imputa ou sugere uma conduta (participação ou alinhamento com ações questionáveis) que é gravemente prejudicial à reputação do ofendido (difamação) e ofensiva à sua honra subjetiva, ou seja, à sua percepção de si mesmo como um magistrado íntegro (injúria). XII – Quanto à alegação de que a matéria não se referia diretamente à vítima, a sentença foi clara em desqualificá-la. O Magistrado destacou que o texto publicado nomeia explicitamente “Júlio Cezar Lemos Travessa” em um trecho que relata uma representação ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra o Desembargador e outros, com a finalidade de apurar supostas ilegalidades. Ademais, a própria vítima, em sua oitiva, esclareceu que sua atuação se deu no legítimo exercício de suas funções, votando a favor de uma resolução que ampliava a participação dos membros da Corte nas eleições da Mesa Diretora, medida adotada em diversos outros Estados e plenamente conforme a prerrogativa constitucional dos Tribunais em elaborar seus Regimentos Internos. O ofendido refutou a insinuação de conduta ilícita e confirmou ser a pessoa a quem a notícia se referia. Portanto, a tese defensiva não encontra respaldo probatório nos autos. Confira-se trecho das declarações do ofendido: “[...] Que atuou visando a aprovação de uma resolução, a qual permitia que todos os membros da corte pudessem se candidatar à mesa diretora, presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente, corregedor geral e corregedor do interior; que a sua atuação foi nesse sentido, permitindo que todos pudessem se candidatar; que antes da resolução, havia a restrição à candidatura que consistia na distribuição dos cargos aos 5 mais antigos; que a proposta que foi colocado pelo Pleno foi trazida pelo Presidente; que ela passou pela comissão interna do Tribunal; que votou no sentido dessa proposta ser acolhida e de que todos os desembargadores pudessem participar da eleição que aconteceriam e novembro; que até então não havia candidato, pois o prazo não estava aberto; que essa proposta de alteração vige em mais de 15 estados do Brasil [...].” (trecho extraído da sentença). O Apelante, por sua vez, embora tenha admitido a autoria do texto, tentou se eximir da responsabilidade atribuindo as afirmações a uma “fonte”. Cita-se excerto do seu interrogatório: “Que foram atribuídas a ele palavras que não são suas, mas sim da sua fonte; que quem faz as afirmações são as fontes; que as acusações não dispõem de amparo legal”. A sentença concluiu que, embora o Acusado tenha tentado se valer da liberdade de imprensa, tal direito não é absoluto, e a reportagem, por seu caráter difamatório e injurioso, enseja responsabilização criminal. A conduta foi agravada pela condição de funcionário público da vítima e pelo meio de divulgação (internet), circunstâncias devidamente reconhecidas na sentença. XIII – Nesse ponto, vale transcrever trecho do édito condenatório: “A questão posta sob apreciação diz respeito aos limites do exercício da liberdade de imprensa e sobre quais consequências advêm em caso de extrapolação do direito de informar. É cediço que a Constituição Federal consagra no rol dos direitos fundamentais (art. 5º) a liberdade de pensamento e a inviolabilidade à vida privada, a honra e a imagem das pessoas, os quais possuem eficácia plena e quando estão em colisão, a solução para o conflito é valer-se da ponderação. A liberdade de imprensa, derivada da liberdade de pensamento, assegura a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação. Contudo, tal direito não é absoluto e encontra limites nos direitos igualmente fundamentais à honra e à imagem das pessoas. Nessa perspectiva, entende-se que quanto maior a proximidade do direito com a dignidade da pessoa humana menor será a sua relativização quando confrontado com outros direitos. [...] Dessa forma, no presente caso, verifica-se que a matéria divulgada pelo réu em seu veículo de comunicação, ao imputar ao Desembargador Júlio Cezar Lemos Travessa a participação em manobras para alterar o Regimento Interno do TJBA com o intuito de criar óbices às investigações das operações Faroeste e Ilha do Urubu, ultrapassou os limites do direito de informar e feriu diretamente o direito fundamental à honra, que no caso sob comento, tem maior proximidade ao princípio da dignidade da pessoa humana. O Código Penal, nos arts 139 e 140, tipifica as condutas de difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação e injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro como difamação e injúria. [...] Assim, a notícia não se limitou a relatar fatos, mas atribuiu intencionalidade desonrosa e criminosa ao Desembargador, afetando sua honra objetiva e subjetiva, enquadrando-se, portanto, nas condutas criminais imputadas pelo Ministério Público. A materialidade e autoria delitiva estão satisfatoriamente demonstradas nos autos a partir do próprio texto publicado cuja autoria é do acusado, bem como dos depoimentos colhidos judicialmente. O título da matéria em si já demonstra o intuito difamatório e desabonador do labor da vítima: ‘Tentativa de pautar mudança no regimento interno do TJBA, em tese, objetiva colocar na Mesa Diretiva grupo que crie óbice às investigações do CNJ nos Casos Faroeste e Ilha do Urubu, diz fonte’. (ID 332494939 - Pág. 33). E mais: ‘Fonte do Jornal Grande Bahia (JGB) revelou que ocorre um movimento coordenado por forças retrógradas cuja finalidade é modificar, com máxima urgência, dispositivo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) que disciplina o processo eleitoral para escolha do presidente e dos membros da mesa diretora do Poder Judiciário da Bahia (PJBA)’. (ID 332494939 - Pág. 33). Eis o trecho onde há a menção ao nome da vítima: “Em 14 de setembro de 2021, fontes do Jornal Grande Bahia (JGB) encaminharam cópia da representação formulada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo juiz Josevando Souza Andrade contra os desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) Mário Alberto Simões Hirs, Roberto Maynard Frank, Júlio Cezar Lemos Travessa, Antônio Cunha Cavalcanti e Soraya Moradillo Pinto com a finalidade de apurar possíveis ilegalidades ocorridas em procedimentos e atos administrativos decorrentes de injustas avaliações quando em julgamento de processos de habilitação à promoção do requerente ao cargo de desembargador pelo critério de merecimento’. (ID 332494939 - Pág. 37). Da leitura do texto, fica evidente que o réu não teve a prudência de limitar-se a fatos objetivos, mas abusou do seu direito de informar proferindo insinuações aptas a macular a honra objetiva e subjetiva do ofendido. Restou claro que o jornalista, maldosamente, teve como escopo relacionar a provável mudança do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia com a tentativa de criar empecilhos às investigações afetas às Operações Faroeste e Ilha do Urubu. Tal insinuação, à evidência, concretiza situação que constrange a honra da vítima, pois lança dúvidas sobre a sua conduta, especialmente porque a primeira ‘operação’ cuidou de investigar comportamentos ilícitos de magistrados baianos e se encontra, atualmente, estão sob o crivo do Conselho Nacional de Justiça e da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Repise-se que, no que condiz à alteração do regimento interno, a Constituição Federal é peremptória, no art. 96, inciso I, alínea ‘a’, ao prever que compete privativamente aos Tribunais de Justiça elegerem seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Nesse ínterim, há o pleno direito, endossado pela Carta Magna, dos membros dos Tribunais de Justiça proporem a alteração das normas insculpidas no regimento, conforme a conveniência, o que não implica em tentativa de obstaculizar operações investigativas. Para mais, é possível constatar por meio do depoimento de Júlio Cezar Lemos Travessa, ora vítima, que, em verdade, ele atuou apenas votando a favor da resolução que permitia a participação de todos os membros da corte às eleições da mesa diretiva, a qual, antes da medida proposta, era restrita apenas aos cinco mais antigos: [...]. O acusado Carlos Augusto Oliveira da Silva em seu depoimento, sob o crivo do contraditório negou a prática as condutas delituosas: ‘Que foram atribuídas a ele palavras que não são suas, mas sim da sua fonte; que quem faz as afirmações são as fontes; que as acusações não dispõem de amparo legal’. O acusado tentou valer-se do direito fundamental à liberdade imprensa e informação, no entanto, conforme já destacado nesta decisão, aplica-se a eles o princípio da relatividade, também conhecido como princípio da convivência das liberdades públicas, de modo que tais direitos não podem ser considerados de caráter absoluto ainda mais quando confrontados com o direito à honra, o qual também foi consagrado pela Constituição Federal. Então, se a reportagem jornalística tiver caráter calunioso, difamatório e/ou injurioso, o responsável poderá ser criminalmente responsabilizado. Assim, o réu não observou a competência privativa do Tribunal, apontou nomes e, sem prova alguma, baseado unicamente em uma fonte desconhecida, difamou e injuriou a vítima como se ela tivesse o intuito de beneficiar os investigados das operações já referidas. [...] Portanto, por tudo que foi dito, tenho que o fato praticado por Carlos Augusto Oliveira da Silva é típico, subsumindo-se sua conduta, que agiu de forma consciente e voluntária, aos tipos penais transcritos nos arts. 139 e 140 c/c 141, inciso II e § 2º, todos do Código Penal, pois propagou texto jornalístico ofendendo a honra objetiva e subjetiva da vítima”. XIV – Diante do exposto, o conjunto probatório é robusto e a fundamentação da sentença é irretocável, demonstrando a correta subsunção da conduta do Apelante aos tipos penais previstos nos arts. 139 e 140 do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição. Acerca do tema, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “[...] por ocasião da leitura do texto subscrito pelo apelante, registrado em linhas anteriores, conclui-se presentes os elementos descritos em ambos os delitos, compreendendo-se haver sido atingidas as honras subjetiva, objetiva e a reputação da vítima perante o meio social em que vive, quando faz menção expressa ao seu nome, apontando-o como um dos postulantes à mudança do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia para fins espúrios, a saber, criar obstáculos ao avanço das investigações iniciadas nas operações Faroeste e Ilha do Urubu. Não é de se excogitar em quaisquer alegações genéricas, ou narrativa jornalística, desenvolvida de forma imparcial pelo réu, dado que, a todo tempo, discorreu sobre a possível participação do ofendido em articulações que visavam mudanças das normas do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, regulamentadoras das eleições para Presidência do Poder Judiciário Estadual. Tal notícia possui o objetivo de injuriar a vítima, porque lhe ofende a dignidade, e de difamá-la, uma vez que lhe foram imputados fatos ofensivos à sua reputação. Ressalte-se, oportunamente, que a dinâmica delitiva empregada pelo réu se deu por meio que facilitou a divulgação das ofensas, quando se divulgou o referido texto em sítio eletrônico, possibilitando o seu alcance por inúmeras pessoas. Vale realçar, por igual, que a autoria do texto restou incontroversa como sendo do acusado, inclusive tendo ele subscrito a matéria em questão, de modo estar caracterizada a materialidade e a autoria dos delitos de injúria e de difamação, considerando-se descabidas as alegações sobre liberdade de imprensa, pois, ainda que seja profissional da área, não lhe é deferida a prática de delitos contra a honra de quaisquer pessoas, mesmo em se tratando de figura pública e/ou política, neste caso, um magistrado. Com efeito, volvendo-se ao caderno processual, verifica-se que a publicação feita pelo sentenciado transborda o direito à liberdade de imprensa, dado que não se verifica, apenas e tão somente, crítica ou informação acerca de um determinado fato, mas nítido animus injuriandi e diffamandi contra a pessoa do ofendido. [...] In casu, vale frisar, o ato praticado pelo recorrente, qual seja, a publicação de matéria em sítio eletrônico, ultrapassou o limite da liberdade de expressão/comunicação, porquanto imputou à vítima a prática de atos imorais/ilegais, sem, contudo, demonstrar serem verdadeiros, caracterizando ofensa à honra, imagem e dignidade”. XV – No que tange à dosimetria da pena, não merecem acolhimento os pedidos formulados pela defesa. Para o crime de difamação (art. 139 do CP), o Juiz singular fixou as penas-base em 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, aplicou a causa de aumento do art. 141, § 2º, do CP, triplicando as penas, estipulando-as em 09 (nove) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa. Para o crime de injúria (art. 140 do CP), o Magistrado fixou as penas-base em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, aplicou a causa de aumento do art. 141, § 2º, do CP, triplicando as penas, estipulando-as em 03 (três) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa. Em razão do concurso formal (art. 70 do CP), foi aplicada a pena mais grave, a de 09 (nove) meses de detenção, aumentada na fração mínima de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. Quanto à aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 141, § 2º, do Código Penal, não merece qualquer reparo a sentença recorrida, uma vez que os crimes foram cometidos por meio que facilitou a divulgação da difamação e da injúria, qual seja, a internet, cujo alcance é vasto e de difícil controle, potencializando exponencialmente o dano à honra da vítima. A fração de aumento no triplo, aplicada pelo Magistrado Sentenciante, está em conformidade com o dispositivo legal: “§ 2º. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena”. XVI – Ainda sobre a dosimetria, a incidência do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal) está em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência. Considerando que, em um único contexto fático, o Apelante ofendeu bens jurídicos distintos (a honra objetiva e a honra subjetiva da vítima), a aplicação da regra do concurso formal é imperativa. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, consolidando o entendimento de que ofensas lançadas em um único documento contra a honra de uma mesma vítima (em suas duas dimensões) atraem o concurso formal. A pena foi majorada na fração mínima de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave, não havendo qualquer ilegalidade. XVII – No que se refere ao pleito de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por multa, cumpre esclarecer que esta matéria se insere na competência do Juízo da Execução Penal. O art. 148 da Lei n.º 7.210/84 (Lei de Execução Penal) confere ao Juiz da Execução a prerrogativa de, a qualquer tempo, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos, ajustando-as às condições pessoais do condenado. Cita-se: “Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”. Portanto, qualquer modificação na modalidade ou na forma de cumprimento da pena restritiva de direitos já imposta pela sentença condenatória deve ser pleiteada e analisada perante o Juízo da Execução Penal, sob pena de usurpação de competência e supressão de instância, conforme vasta e pacífica jurisprudência pátria. O Juiz singular já substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), considerando-a suficiente para a repreensão do delito e adequada ao caso. XVIII – Por último, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, melhor sorte não assiste ao Apelante. O pagamento das custas processuais é consequência legal da condenação, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal. A análise da real condição financeira do condenado, para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, é competência do Juízo da Execução Penal. É nesta fase processual que se pode aferir com maior precisão a situação financeira atual do apenado e verificar a eventual alteração de suas condições econômicas ao longo do tempo. Assim, a insurgência defensiva carece de elementos fáticos e jurídicos capazes de infirmar a sentença condenatória, devendo ser mantida a condenação em todos os seus termos. XIX – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo improvimento do Apelo XX – PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8034192-87.2022.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Carlos Augusto Oliveira da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.